Tribunal: STF
Processo: ARE 718152
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Impossibilidade de análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.